Tribunal: CARF
Processo: 18186.726440/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726440/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.794 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SÉRGIO TENENBAUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir em R$ 5.864,82 o valor da infração lançada de
omissão de rendimentos de aluguéis.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-42.992 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo (1)/SP (fl. 22e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao ano-calendário de 2009,
que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 3.942,59, já incluídos
juros de mora e multa de ofício.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, consta que, confrontando o
valor dos rendimentos tributáveis declarados como recebidos com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.582,740 com rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726440/2011-96
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726440/2011-96

Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls.
2, na qual alega que a diferença refere-se às comissões pagas ao administrador e que
foram devidamente declaradas em sua DIRPF. Traz aos autos apenas o demonstrativo
de valores com taxa de administração discriminada.”
Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Em sua defesa, o contribuinte que a diferença encontrada nos rendimentos
declarados decorre do pagamento de comissões a administrador.
Para embasar suas afirmações, traz aos autos apenas o demonstrativo de valores
com taxa de administração discriminada.
Todavia, deveria ter trazido aos autos contrato de prestação de serviços com o
administrador, em que conste a comissão de 8% sobre o montante bruto de cada
aluguel. Ademais, a diferença lançada à título de omissão de rendimentos não
corresponde aos alegados 8%.
Conforme artigo 36 da Lei n° 9.784/99, compete ao contribuinte a prova dos
fatos que tenha alegado em processo administrativo:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Ora, cumpria ao contribuinte ter feito a prova de suas alegações, mas restringiu-
se a trazer aos autos o demonstrativo de valores com taxa de administração
discriminada.
Portanto, em decorrência das alegações e da documentação trazida pela
contribuinte, nenhuma retificação ao lançamento é devida.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
Notificação de Lançamento foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes,
voto no sentido julgar PROCEDENTE o presente lançamento fiscal, mantendo o
crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 31 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente junta aos autos contrato de
administração de aluguéis firmado com Luiz Mauricio de Tullio Augusto, fls. 32 e segs.,
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726440/2011-96

referente á intermediação da locação de imóvel para Maria Elena Fabris Peruibe, onde ficou
acordado o desconto de honorários mensais a título de comissão de 8% sobre os aluguéis brutos.
É cediço que nesse tipo de atividade é habitual a cobrança pelo administrador de
comissão situada na faixa de 8% a 10% dos aluguéis recebidos. Assim sendo, não há por que
duvidar tratarem-se os valore em questão de fato de comissão paga, dedutível da base de cálculo
do IR. Ocorre que o próprio interessado fez juntar o demonstrativo de fl. 7, assinado pelo
administrador Luiz Mauricio de Tullio, onde as comissões somam o montante de R$ 5.864,82
pagas no ano de 2009 (R$ 480,00 de jan a jun e R$ 497,47 de jul a dez), os quais correspondem
exatamente a 8% do valor bruto dos aluguéis..
Assim sendo, devem ser reduzidos R$ 5.864,82 da infração de omissão de
rendimentos de aluguéis.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para reduzir em R$ 5.864,82 o valor da infração lançada de omissão de
rendimentos de aluguéis, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital